Tribunal: TJSP
Processo: 2129428-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2129428-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente WENDEL DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129428-06.2020.8.26.0000 -Voto no 789
2
Habeas Corpus 2129428-06.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: Meritíssimo Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal - DEECRIM - 4a RAJ – Campinas
Autos de origem: 0015942-60.2019.8.26.0502
Paciente: WENDEL DE SOUZA
Voto no 789
Habeas Corpus - Execução criminal - Impetração que visa à prisão
domiciliar - REITERAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO - Pedido
idêntico
ao
formulado
no
Habeas
corpus
no
2128719-68.2020.8.26.0000, tratando-se de mera cópia, sob os
mesmos argumentos, já encaminhado à sessão de julgamento
virtual desta Colenda Câmara. ORDEM NÃO CONHECIDA.
Trata-se
de habeas corpus,
com
pedido
liminar,
impetrado pela
Defensoria
Pública
do
Estado
de
São
Paulo,
em
favor
do paciente WENDEL DE SOUZA, alegando, em síntese, que estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do Meritíssimo Juiz de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM - 4a RAJ – Campinas, que
negou a prisão domiciliar ou progressão antecipada de regime.
Segundo
consta, o
paciente cumpre
pena em
regime fechado e é portador de aids, tendo sido indeferido o pedido de prisão domiciliar.
Tal ato foi impugnado pela defesa, elevando o Meritíssimo
Juiz das Execuções à condição de autoridade coatora.
O constrangimento ilegal foi pautado na indevida afronta aos
ditames da Recomendação 62 do CNJ.
Requer, assim, a liminar para que seja deferida a substituição
da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar (fls. 01/25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129428-06.2020.8.26.0000 -Voto no 789
3
Constatado que este Habeas Corpus é mera reiteração de
outro writ impetrado anteriormente (Habeas Corpus 2128719-68.2020.8.26.0000), foi
indeferida a liminar e determinado o apensamento para julgamento conjunto (fl. 69).
As informações foram prestadas (fls. 79/81).
Não há parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça.
É o breve relatório.
A presente impetração não deve ser conhecida por se tratar de
mera reiteração.
Cumpre ressaltar que a Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, ora impetrante, ingressou com pedido idêntico ao presente em favor do ora paciente
no Habeas Corpus 21287 19-68.2020.8.26.0000, com o mesmo pedido e causa de pedir.
É cediço que não cabe reiteração de habeas corpus lastreado
nos mesmos argumentos do anterior e sem fatos novos que tenham modificado a situação
processual do paciente.
Nesse sentido:
"Quando a impetração é mera reiteração de pedido
anteriormente examinado, sem qualquer fato novo, não se conhece do pedido" (Superior
Tribunal de Justiça – JSTJ 36/270).
“HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE IMPETRAÇÕES.
IDENTIDADE DE OBJETO E ARGUMENTOS EM RELAÇÃO À OUTRA IMPETRAÇÃO
JÁ EXAMINADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de habeas
corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. 2. Habeas
corpus não conhecido.” (Habeas Corpus 100.877, Rel. Min. Cármen Lucia, Primeira
Turma, DJe 25.03.2011).
Com efeito, verifica-se que os dois pedidos são idênticos,
tratando-se o presente de mera cópia daquele, afigurando-se incabíveis dois pedidos com
os mesmos fundamentos.
Cumpre consignar que a primeira ação já teve o voto
encaminhado.
Destarte, tratando-se de mera cópia de outro habeas corpus
em curso nesta Egrégia Corte, encaminhado à sessão de julgamento virtual, não há como
conhecer do writ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129428-06.2020.8.26.0000 -Voto no 789
4
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do
presente habeas corpus.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS?
RELATOR?